Tribunal: TJES
Processo: 0012678-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012678-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS MERCATTO LTDA - ME e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO A ICMS DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. MULTA DE 100%. AUSÊNCIA DE CONFISCO. LIMITAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO À TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela empresa contribuinte e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a validade do lançamento por auto de infração, afastou a alegação de confisco em multa de 100% do imposto não recolhido e limitou os encargos de correção e juros à Taxa SELIC, afastando o uso combinado de VRTE e 1% ao mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito tributário decorrente de ICMS declarado e não recolhido pode ser constituído por auto de infração em vez de notificação de débito; (ii) saber se a multa de 100% sobre o valor do imposto devido tem caráter confiscatório; e (iii) saber se é legítima a utilização de índices estaduais de atualização monetária e juros superiores à Taxa SELIC nos créditos fiscais estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 839 do RICMS/ES não veda a constituição do crédito tributário por auto de infração quando o imposto tiver sido regularmente declarado, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a imposição de multa punitiva limitada a 100% do valor do tributo não viola o princípio da vedação ao confisco, sendo possível que o montante chegue a 150% da dívida em caso de reincidência. (Plenário. RE 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03/10/2024 - repercussão geral).

O Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema 1.062 de repercussão geral, no sentido de que os Estados podem legislar sobre juros e correção monetária em seus créditos fiscais, desde que limitados aos índices federais. A adoção de VRTE mais 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa SELIC, sendo indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição do crédito tributário por auto de infração, mesmo quando o imposto tenha sido declarado e não recolhido, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. A multa de 100% sobre o valor do imposto devido não tem caráter confiscatório, conforme jurisprudência do STF. 3. Os Estados devem observar os limites estabelecidos pela União quanto a juros e correção monetária, sendo indevida a exigência de encargos superiores à Taxa SELIC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012678-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS MERCATTO LTDA - ME
Advogados do(a) APELANTE: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

A empresa GS Mercatto sustenta que, por se tratar de imposto regularmente escriturado, o crédito tributário somente poderia ser constituído por meio de Notificação de Débito, conforme previsão do art. 839, do RICMS/ES. No entanto, tal entendimento não prospera.

O art. 839, do RICMS/ES, dispõe que,
“tratando-se de infração relativa à falta de recolhimento do imposto, declarado ou regularmente escriturado em livros próprios, sem prejuízo dos procedimentos regulares de inspeção fiscal, será lavrada notificação de débito, [...].”
. Contudo, não obstante a previsão acerca da notificação de débito, o dispositivo legal não exclui outras formas para constituição do crédito de imposto declarado ou escriturado pelo contribuinte.

A utilização do auto de infração não retira a legalidade do lançamento, ainda que o tributo tenha sido declarado, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, o que se verificou nos autos. Além disso, há presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, sendo ônus do contribuinte comprovar eventual vício.

Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, observa-se que a penalidade foi fixada em valor correspondente ao montante do tributo não recolhido, ou seja, a multa foi estipulada na razão de 100% do imposto devido.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a imposição de multa punitiva limitada a 100% do valor do tributo não viola o princípio da vedação ao confisco, sendo possível que o montante chegue a 150% da dívida em caso de reincidência. (Plenário. RE 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03/10/2024 - repercussão geral).

Quanto à alegação do Estado do Espírito Santo acerca dos índices de correção monetária, saliento que a matéria foi objeto de discussão em recurso com Repercussão Geral reconhecida perante o Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.062), cuja tese restou assim fixada:

Tese: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Apesar de as normas estaduais serem formalmente válidas, é necessário avaliar se os índices aplicados ao débito excedem os limites estabelecidos pela legislação federal, notadamente pela Taxa SELIC, que reúne os critérios de correção monetária e juros de mora para os tributos federais.

Nesse contexto, reputo que a empresa GS Mercatto demonstrou que a aplicação do VRTE e da taxa de 1% ao mês resulta em encargos superiores aos que seriam devidos com a aplicação da Taxa SELIC.

A adoção de critérios que excedam os índices federais configura abuso de poder tributário e representa desrespeito aos princípios constitucionais que regem a tributação. A limitação aos parâmetros federais é, portanto, medida imprescindível para assegurar a legalidade e a proporcionalidade dos valores cobrados. Logo, não vejo como alterar a sentença recorrida.

Do exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos.

Em razão do desprovimento dos recursos, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, na parte que cabe à cada apelante. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.